Tribunal: TJSP
Processo: 1003167-17.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003167-17.2019.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALINUTRI
REFEIÇÕES
INDUSTRIAIS
EIRELI,
é
embargado
LAGE
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23383
Embargos de Declaração Cível 1003167-17.2019.8.26.0010/50000
São Paulo
Embargante: Alinutri Refeições Industriais Eireli
Embargado: Lage Consultoria Contábil Ltda - Me
Lígia Maria Tegão Nave
Embargos de declaração. Oposição contra v. acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação
interposto. Alegação de contradição. Não constatação.
Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a
respeitável sentença recorrida (fls. 193/197)
A embargante sustenta ter havido contradição no v. acórdão
notadamente quanto ao não cumprimento dos serviços contratados. Requer o
acolhimento dos embargos declaratórios, atribuindo-se efeito modificativo ao quanto
decidido (fls. 01/03).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há, no venerando Acórdão, qualquer omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as questões
relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo qualquer
acréscimo ou alteração.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração que
a embargante, em verdade, discorda da decisão que lhe foi desfavorável e, portanto,
pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso interposto não serve
ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que a embargante, em seu recurso,
discorre sobre questões já apreciadas no v. acórdão. Portanto, pretende revestir de
caráter infringente o recurso, finalidade a que não se prestam os embargos de
declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente
ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/233, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638) (in Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua
função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF EDAg. REg. no RE
n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de Mello).
Verifica-se, portanto, que os presentes embargos têm, na verdade,
nítido caráter infringente, pois visam a modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o Venerando Acórdão expressamente consignou (fls.
196 e 197) que:
Quanto às obrigações advindas do próprio
distrato, por força da cláusula quinta, parágrafo primeiro, a ré
ficou obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias, cujo
período de competência tenha decorrido na vigência do contrato
de prestação de serviços (fl. 26).
É também certo, por outro lado, que a ré, a
fim de cumprir o quanto pactuado requereu à autora
reiteradamente as informações necessárias para tanto, consoante
se verifica das mensagens trocadas entre os representantes das
partes contidas às fls. 96/105.
Lado outro, a autora não demonstrou ter
fornecido as informações necessárias à realização dos serviços
contábeis, cuja realização depende, por óbvio, de uma série de
informações da empresa.
Logo, inviabilizando-se a execução dos
serviços pela demonstrada inércia da autora, não pode esta
pretender a execução daqueles.
Por fim, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14).
Ademais, deve se ressaltar que a contradição prevista do artigo
1.022 do Código de Processo Civil é a havida entre os termos da própria decisão, e
não a contradição entre a decisão e qualquer artigo de lei, julgado, ou os
fundamentos de defesa.
Assim, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando a
embargante apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de integração, mas
sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se o desacolhimento dos
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora